Tribunal: TJES
Processo: 0012414-28.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
12414
-
28
.20
2
0
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
RENATO FERREIRA DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AP
ELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

LEI MARIA DA PENHA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, n
ota-se, que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a exasperação da pena-base se revela proporcional e adequada frente ao caso em tela.

2.
A
sentença foi devidamente fundamentada, vencendo todas as etapas da dosimetria, sendo a
s
pena
lidade
s
adequada
s
e suficiente
s
para a reprovação e prevenção do
s
crime
s
.

3
. Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe

provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012414-28.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
12414
-
28
.20
2
0
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
RENATO FERREIRA DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AP
ELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

LEI MARIA DA PENHA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, n
ota-se, que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a exasperação da pena-base se revela proporcional e adequada frente ao caso em tela.

2.
A
sentença foi devidamente fundamentada, vencendo todas as etapas da dosimetria, sendo a
s
pena
lidade
s
adequada
s
e suficiente
s
para a reprovação e prevenção do
s
crime
s
.

3
. Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe

provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
12414
-
28
.20
2
0
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
RENATO FERREIRA DOS SANTOS

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

RENATO FERREIRA DOS SANTOS
,
e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
167
/
173
,
que julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o denunciado

nas sanções do
art. 24-A

d
a
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
(Maria da Penha)
,
à pena de 0
5

(
meses
)
e 15 (quinze) dias

de
prisão simples
,
em regime
aberto
.

Em razões de fls.
189
/
221
,
o recorrente, através da Defensoria Pública Estadual,

pugna

pela reforma da sentença, visando a sua absolvição, por insuficiência probatória, bem como a aplicação da excludente de ilicitude do consentimento da vítima.
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base aplicada, sustentando ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais consideradas negativas e ocorrência de flagrante
bis in id
em
.

Por fim, sustenta que a pena seja reduzida como um todo, eis que os Processos de nº. 0011755-19.2020.8.08.0035, nº. 0012387-45.2020.8.0035, nº. 0012414-28.2020.8.08.0035 e nº. 0012431-64.2020.8.08.0035, teriam sido instruídos conjuntamente e se referem a mesma cadeia de evento. E ainda, requer a isenção ao pagamento das custas processuais.

C
ontr
arrazões
às fls.
223
/
238
,
pugna o
parquet

pel
a manutenção da sentença vergastada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
5276729
)

opinando
pel
o desprovimento do recurso
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, t
rata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em
desfavor
de

RENATO FERREIRA DOS SANTOS
pela prática das condutas descritas no
art. 24-A

d
a
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
(
Lei Maria da Penha).

Narra a denúncia que:

(...
)
Consta dos autos do presente Inqu
é
rito Policial, que serve de base a presente Den
ú
ncia, que na tarde do dia 13 de junho de 2020, s
á
bado pela manha, no interior da loja onde a v
í
tima trabalhava, no Pontal das Garças, neste munic
í
pio, o
Denunciado
descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urg
ê
ncia, nos autos da MPU no 0023650-11.2019.8.08.0035 em favor de sua ex-esposa
Julia Dias Andrade
, com quem fora casado por 14 anos, sem filhos em comum, conforme se depreende do teor do BU n° 42535985 (fls. 03/05).

Segundo foi apurado, na data dos fatos, o ex-casal estava separado acerca de 02 anos, j
á
residindo em casas separadas, porém, face as reiteradas perturbaç
õ
es do ex-marido, que, inconformado co
m
a separação, insistentemente a perturbava, a v
í
tima requereu e obteve deste Ju
í
zo a MPU
n°0023650-11.2019.8.08.0035
, sendo o Denunciado devidamente inti
m
ado da decis
ã
o judicial no dia
24/09/2019
.

Ciente da Decis
ã
o de que n
ã
o poderia aproximar-se da ex-mulher, o Denunciado, no dia dos fatos, descumprindo a orde
m
judicial, pela 4
ª
vez dirig
i
u-se a loja onde a v
í
tima trabalhava, e, em tom intimidador, passou a proferir-Ihe acusaç
õ
es perturbadoras e intimidat
ó
rias, deixando-a apavorada, vindo esta a gritar por socorro, ocasião em que o mesmo evadiu-se. Por ser o 4° descumprimento, a pedido do MP, este Ju
í
zo decretou a pris
ã
o do Denunciado no dia 28/06/2020, sendo este solto no dia

17/11/2020, conforme Alvará as fls. 65, do B0 0008311-75.2020.8.08.0035 (apenso).

Dessa forma, autoria e dolo est
ã
o devidamente comprovados, ensejando
o
oferecimento da presente
DEN
Ú
NCIA
que, espera o
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
, seja recebida, instaurando-se a competente
A
ÇÃ
O PENAL
, capitulando-se a conduta do den unciado nas sanç
õ
es dos artigos 24-A da Lei n
º

11
.340/06, citando-o para respondê-la, em todos
o
s seus termos, sob pena de revelia e intimando-se a v
í
tima, bern como a testernunhas abaixo arrolad
as
,
p
ara
d
epor sobre os fatos em Ju
í
zo, por ocasião da AIJ, para, ao final, ser
ju
lgada p
r
o
c
e
den
t
e
a pretens
ã
o ministerial.”

Pois bem.

O recorrente
RENATO FERREIRA DOS SANTOS
em suas “Razões” recursais almeja
sua
absolvição pela prática do crime que lhe fora imputado, por entender ausentes nos autos elementos suficientes a ensejar um édito condenatório nesse sent
ido.

Com
partilho
do entendimento exarado no parecer do douto Procurador de
J
ustiça, no sentido de que o presente recurso não merece prosperar. Explico.

D
a percuciente análise do apostilado, pode-se afirmar, sem maiores complexidades, que razão não lhe assiste, eis que demonstrado à saciedade a prática do delito pelo qual fora condenado, traduzindo o presente Apelo apenas o natural inconformismo com o bom direito aplicad
o.

Assim sendo, a
materialidade
e
autoria
restaram demonstradas através do Boletim Unificado nº 42535985 (pp. 09/13), Comunicação de descumprimento de medida protetiva de urgência (p. 29), Relatório Final (pp. 47/51), bem como por meio das provas orais colhidas durante a fase instrutória e judicial, patenteando-se de modo inexorável que, ao contrário do que assevera a Defesa, a prova é inequívoca em desfavor do Apelante.

Dessa forma, inicialmente, é prudente analisar os depoimentos prestados pela vítima Júlia Dias Andrade, nos quais deixa claro que o Acusado descumpriu a decisão judicial que deferiu as Medidas Protetivas em seu favor, vejamos:

“
QUE confirma INTEGRALMENTE os fatos descritos a fl. 03; QUE a declarante foi casada com RENATO por aproximadamente 14 anos e estão em processo de separação; QUE estão separados de corpos há aproximadamente 02 anos e meio; QUE acerca do registro do presente BU, a declarante retificou, pois acredita que RENATO não tinha sido intimado; QUE perguntada como eram as ameaças perpetradas por RENATO, respondeu que
ele ficava mandado mensagens para declarante dizendo que ela não poderia ficar com ninguém, por que ele iria colocar para correr, que ele não aceitava ver a declarante com ninguém e que não tinha medo de papel
; QUE RENATO sempre foi muito opressor e continuou agindo assim após a separação, colocando a declarante "lá pra baixo";
QUE a declarante se sentiu ameaçada pelas atitudes de RENATO, pois ele fala de maneira agressiva e autoritária
; QUE para exemplificar as atitudes agressivas, RENATO chegou a danificar o carro do namorado da declarante, isso porqamorado eu o namorado da declarante é policial; QUE RENATO constantemente descumpre ordens judiciais.” (Destaque nosso) – Depoimento prestado em sede policial à p. 31.

“
Que a acusação ocorrida no dia 13 de junho de 2020, também é verdadeira, pois
o Acusado foi a loja da depoente perturbá-la, fazendo acusações; que o Acusado falou um monte de bobagem e disse quo ia fazer o namorado da depoente, chamado Charles, perder a farda, pois ele é Policial Militar; que neste dia a depoente resolveu reagir e disse ac Acusado que bastava e começou a gritar de desespero pedindo socorro as pessoas, pois já não aguentava mais as perturbações e os descumprimentos das medidas protetivas impostas ao Acusado
; que a depoente tem sofrido privações na sua liberdade de ir e vir enquanto o Acusado pensa que não existem leis e por este motivo deve saber que existem leis e que tem que ser cumpridas; que durante todo este período da vigência das medidas protetivas a depoente nunca se aproximou e nem permitiu aproximação do Acusado pois a separação foi definitiva, porque o acusado colocou a depoente para fora de casa humilhando-a e estão com audiência marcada na Vara de família para tratar bens; que a depoente e o Acusado não geraram filhos comuns, pois o acusado sempre traiu a depoente e essa preferiu não gerar filhos dele, mas durante o casamento com a depoente
o Acusado teve um filho com outra mulher, fora do casamento, o Acusado sempre traiu a confiança da depoente; que no mês de junho de 2021 o Acusado, passou de motocicleta com a mulher dele na garupa e quando viu a depoente comprando pizza no balcão do restaurante, xingou a depoente; que quer ser feliz; que a depoente não tem nenhum interesse em reatar o relacionamento com o Acusado para viver como marido e mulher, que ele se transformar pode até haver uma amizade, mas como marido não porque foram 22 anos juntos e o Acusado não demonstrou ser um bom companheiro; que no caso da depoente a Lei Maria da Penha funcionou; que quer da Justiça, que existe medida protetiva e a Lei Maria da Penha e a depoente tem direito, que quer proteção, que se faça valer a lei, pois quer proteção; que o acusado não tem vícios de bebidas nem de drogas; que fez tudo conscientemente.” (Destaque nosso) – Depoimento prestado em sede policial às pp. 119/120.

In casu
, verifica-se que o Acusado foi devidamente intimado, no dia 24/09/2019, das Medidas Protetivas de Urgência nº 00236630-11.2019.8.08.0035 deferidas em favor da vítima por este Juízo, mesmo assim, descumpriu a decisão judicial de que não poderia aproximar-se da ex-esposa, nem manter contato com a mesma por qualquer meio de comunicação.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância.
(APn n. 1.041/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
, de modo que deve ser afastado o pleito formulado pela Defesa, uma vez que restou provado que o Apelante praticou os crimes de vias de fato.

DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE

No mesmo sentido, também não merece prosperar a alegação de excludente de ilicitude ante o suposto consentimento da vítima.

Isso porque, se o descumprimento de medidas protetivas foi informado ao juízo pela própria vítima, infere-se que a aproximação do réu até esse momento não foi consentida, ficando
afastada qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial que manteve a condenação.
(AgRg no HC n. 690.491/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021
)

E, conforme constatado nos depoimentos prestados pela vítima, a mesma demonstrou que não tem qualquer interesse em manter relacionamento com o Réu. E que todas as aproximações foram indesejadas e contra sua vontade.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a douta Defesa pretende o redimensionamento da reprimenda base fixada ao Apelante ao mínimo legal, sob o argumento de que a mesma fora valorada de forma elevada e inidônea pelo nobre Juiz Sentenciante, todavia, o inconformismo demonstrado não merece acolhida.

Como é sabido, o
quantum
da pena deve ser estabelecido de modo necessário e suficiente a ensejar a reprovação e a prevenção do crime, cabendo ao Juiz, dentro dos limites previstos pela escala do respectivo delito, determinar qual é a quantidade da reprimenda que corresponde ao agente no caso concreto.

Entretanto, inegável que esse poder que lhe é facultado não é ilimitado, eis que se encontra vinculado a determinados critérios estabelecidos no ordenamento jurídico vigente.

A incrementação da pena-base faz-se necessária, uma vez que “
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados
(...).”
(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Convém lembrar que a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação de pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas também à sociedade, que verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais grave forem os fatos praticados.

Nesse descortino, consideramos que o processo dosimétrico feito para o réu não comporta reparo, eis que definido em observância aos critérios e elementos essenciais à sua quantificação,
em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Pena
l,
não havendo motivo ensejador de sua modificação.

Nota-se, portanto, que houve a devida análise e motivação das vetoriais elencadas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a exasperação da pena-base se revela proporcional e adequada frente ao caso em tela.

S
egundo
julgados
d
este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a lei confere ao Magistrado certa margem de liberdade no momento da fixação da pena, a fim de ajustá-la ao seu fim social, ao seu destinatário e ao caso concreto que, na hipótese, revela a justiça da reprimenda efetivamente aplicada,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme bem pontuado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, compartilho do entendimento que na fase da dosimetria da pena, em especial a sua primeira fase, é autorizado ao MM. Magistrado sentenciante valorizar, de acordo com a sua própria percepção, com fundamento, sempre, nos princípios da razoabilidade e da proporci
o
nalidade, as circunstâncias judiciais conforme com o que restou apurado durante a instrução processual, utilizando-se do grau de subjetividade que é demandado em cada caso concreto.
2. (...) II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. III - Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável

poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade
. (...).
(AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). 3. RECURSO IMPROVIDO.

O
Apelante sustenta,
ainda,
que a pena seja reduzida como um todo, eis que os Processos de nº. 0012414-28.2020.8.08.0035 (fato: 11/05/2020), 0011755-19.2020.8.08.0035 (fato: 03/04/2020) e 0012387-45.2020.8.08.0035 (fato: 19/02/2020), todos pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, cometido em face da vítima, pois teriam sido instruídos conjuntamente e se referem a mesma cadeia de evento.

Ocorre que, por economia processual, o Réu foi ouvido em juízo quanto a cada fato imputado nos demais processos no qual vem respondendo, eis que não haveria motivos para ser intimado separadamente. Ora, lhe foi oportunizado assistência devida de advogado no dia da audiência, sendo preservada todas as regras processuais impostas pelo Código de Processo Penal.

Assim, não há que se falar em
bis in idem
, eis que as circunstâncias judiciais foram analisadas de forma individualizada em cada processo citado e se tratam de eventos ocorridos de forma separada, com fatos distintos. Demonstrando assim, uma sequência de violações das medidas protetivas impostas por parte do Réu, sedimentando um comportamento negligente e reiterado, pois insiste em desrespeitar as decisões judiciais impostas.

Portanto, acolher o pedido da Defesa seria beneficiar o Apelante de sua própria torpeza, visto que, seguiria impune ante as inúmeras violações ao art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, pondo em dúvida a sua própria efetividade, que é resguardar a vítima. Desse modo, não merece acolhimento.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O artigo 804 do Código de Processo Penal prevê que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”. Por sua vez, a Defesa alega que o Apelante não teria condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, no entanto, sabe-se que a falta ou escassez de recursos não impede a condenação, cabendo ao Juízo de execução da pena o exame de tal situação, a fim de ser concedida, ou não, a isenção.

In casu
,
a sentença foi devidamente fundamentada, vencendo todas as etapas da dosimetria, sendo a
s
pena
lidade
s
adequada
s
e suficiente
s
para a reprovação e prevenção do
s
crime
s
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
na esteira do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)